Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE ATÉ O PAGAMENTO. ART. 323 DO CPC.
1. Nos termos do artigo 323 do CPC, são devidas as prestações periódicas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação, até a satisfação integral do crédito.
2. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo, de modo que integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.